Tribunal: TJMT
Processo: 1040961-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040961-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JODACY GASPAR DANTAS - CPF: 284.278.581-91 (ADVOGADO), RUBENS PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 555.196.011-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3528-96 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA POR FATORES CLIMÁTICOS. ESTIAGENS E INCÊNDIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITOS AUTOMÁTICOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por produtor rural contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação mandamental de prorrogação c/c constitutiva-negativa de débito, cujo objeto é suspender a exigibilidade de contratos de crédito rural, impedir a inscrição em cadastros de inadimplentes e a realização de débitos automáticos em conta bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se se estão preenchidos os requisitos legais para concessão da tutela de urgência com base no Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do STJ, com vistas à suspensão da exigibilidade das dívidas rurais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 298, reconhece o direito do produtor à prorrogação da dívida rural em razão de frustração de safra, desde que preenchidos os requisitos legais e regulamentares.

5. O Manual de Crédito Rural admite a reestruturação da dívida em casos de incapacidade de pagamento por fatores adversos, sendo imprescindível a demonstração de viabilidade da atividade e tentativa de negociação administrativa.

6. Nos autos, constam laudo técnico agronômico elaborado por profissional habilitado, demonstrando frustração severa e sucessiva de safras nos últimos ciclos produtivos, causadas por estiagens, veranicos e incêndios, bem como redução da capacidade forrageira da pastagem.

7. Há também elementos que indicam a destinação rural dos contratos e provas de tentativas administrativas de negociação junto à instituição financeira.

8. O perigo de dano encontra-se configurado na possibilidade de inscrição em cadastros restritivos e realização de débitos automáticos, com impacto direto na continuidade da atividade produtiva.

9. A medida requerida é reversível, pois não implica quitação, mas apenas suspensão temporária da exigibilidade, mantido o débito com encargos.

10. A função social do contrato e a preservação da unidade produtiva justificam a concessão da medida cautelar para evitar danos irreparáveis ao produtor rural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido. Tutela de urgência concedida.

Tese de julgamento:

"1. A prorrogação de dívidas rurais por frustração de safra configura direito subjetivo do produtor, nos termos da Súmula 298 do STJ, desde que preenchidos os requisitos legais. 2. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender, temporariamente, a exigibilidade das parcelas de crédito rural e impedir atos de cobrança, quando demonstrados a probabilidade do direito, o perigo de dano e a reversibilidade da medida.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXII, e 170, III; CPC, art. 300; Lei no 4.829/1965; Decreto-Lei no 167/1967.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 298; STJ, AgInt no AREsp no 2.426.163/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 08.04.2024; STJ, AREsp no 3.014.702/RO, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.11.2025; TJMT, AgInt no AI 1041071-11.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025, DJE 23.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Rubens Pereira de Araújo contra decisão a proferida nos autos da Ação Mandamental de Prorrogação c/c Constitutiva-Negativa de Débito n.o 1002696-85.2025.8.11.0049, que indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à suspensão da exigibilidade de diversos contratos de crédito rural, bem como à abstenção de inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes e à proibição de débitos automáticos em sua conta bancária.

Na origem, a ação foi ajuizada sob alegação de frustração recorrente de safra em razão de fatores climáticos extraordinários e incêndios, o que comprometeu a atividade pecuária desempenhada pelo autor. Aponta, ainda, a necessidade de prorrogação de dívidas rurais lastreadas em cédulas de crédito, nos moldes do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298 do STJ. Menciona que a instituição financeira não apresentou proposta adequada à sua capacidade de pagamento, ainda que notificado extrajudicialmente com os documentos técnicos de frustração e capacidade.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar ao fundamento de que a matéria exige cognição aprofundada, o que não se coaduna com a fase de urgência, além da ausência de demonstração inequívoca de iminente constrição patrimonial ou perigo irreversível à atividade econômica do autor.

Em suas razões recursais, o agravante alega ter preenchido todos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela, sustentando a verossimilhança do direito, diante da demonstração de frustração climática da atividade rural, e o perigo de dano irreparável, uma vez que poderia ter seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes e suas contas debitadas de forma automática. Argumenta, ainda, que a negativa da tutela esvazia a eficácia do direito à prorrogação, inviabilizando o acesso a novos créditos e impactando negativamente sua atividade produtiva e a subsistência familiar.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada.

Recebido o recurso, foi indeferida a liminar recursal (id. 329948363).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 335198875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Compete, nesta fase, verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil à luz do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298 do STJ.

O crédito rural é disciplinado pela Lei 4.829/1965, pelo Decreto-Lei 167/1967 e pelo Manual de Crédito Rural, que operacionaliza a política pública de fomento ao setor. Nos termos do capítulo 2, seção 6, do referido Manual, é admissível a prorrogação da dívida rural quando demonstrada incapacidade de pagamento por fatores adversos, desde que mantida a viabilidade econômica da atividade.

O STJ consolidou o entendimento, por meio da Súmula 298, de que o alongamento da dívida rural constitui direito do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais. No AREsp n. 3.014.702/RO, publicado no DJEN de 18/11/2025, o Ministro Marco Buzzi reconheceu que o Manual autoriza a prorrogação diante de comprovada incapacidade de pagamento, admitindo tutela provisória para suspender a exigibilidade da dívida e impedir a expropriação do bem dado em garantia, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Por outro lado, o mesmo Tribunal tem reiterado que o direito ao alongamento não é automático. No AgInt no AREsp n. 2.426.163/MG, ressaltou-se que o mutuário deve comprovar pedido administrativo idôneo e efetiva frustração de safra ou dificuldades de comercialização em grau suficiente para inviabilizar o reembolso. Veja-se:

“Nos termos da jurisprudência do STJ, "apesar de ser direito do devedor, nos termos da Lei 9.138/95, para o alongamento das dívidas originárias de crédito rural é necessário preencher requisitos legais, que são aferidos pelas instâncias ordinárias" (AgRg no Ag 882.975/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 9/12/2014, DJe de 27/4/2015).” (AgInt no AREsp n. 2.426.163/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

Nesse contexto, a análise cabível em sede de cognição sumária é a de verificar se os documentos juntados indicam, com razoabilidade, o preenchimento dos requisitos para aplicação do regime jurídico do crédito rural, sem antecipar juízo definitivo.

Os contratos impugnados, formalizados por Cédulas de Crédito Bancário, estão listados na petição inicial e descritos no parecer técnico (id. 329727392 – pág. 54), sendo destinados à compra de insumos, suplementação, defensivos e combustíveis para manutenção do rebanho, aquisição de matrizes bovinas, recuperação e adubação de pastagens, compra de pulverizador, reformas de curral, cercas e casa-se, diretamente ligadas à atividade produtiva. O Manual admite a Cédula como título rural quando atendidos os critérios legais, sendo a destinação e o enquadramento os elementos relevantes para definição da natureza da operação.

Além disso, o agravante trouxe aos autos laudo técnico agronômico subscrito por profissional habilitado, o qual atesta frustração severa e reiterada de safras, nos ciclos 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (id. 329727393), em razão de fatores climáticos adversos, como estiagens prolongadas, veranicos e escassez de cobertura forrageira, além de incêndios que afetaram parte relevante da área produtiva. O documento técnico demonstra, de forma objetiva, que a capacidade de suporte da pastagem foi drasticamente reduzida, comprometendo o ciclo pecuário e, por consequência, a geração de receita da atividade rural, configurando, em tese, fatores adversos compatíveis com as hipóteses previstas no MCR.

Também há registros, nos autos de origem, de tentativas administrativas antes do vencimento, como conversas de WhatsApp e contatos com representantes do banco (ids. 213043818; 213043822; 213043824; 213046404 e outros), nas quais o agravante relata a frustração da safra e solicita prorrogação.

É fato que parte da prova técnica foi produzida unilateralmente pelo agravante, mas isso não compromete, de imediato, sua utilidade na formação do juízo de urgência, sobretudo quando se trata de laudos assinados por profissionais habilitados, relatórios contábeis e declarações fiscais oficiais, todos sujeitos à contraprova e, se necessário, à complementação por perícia judicial. Neste momento, os documentos são suficientes para indicar, de forma provisória, a verossimilhança da alegada frustração de safra e seu impacto na capacidade de pagamento do produtor.

Embora não seja possível, nesta fase, definir com precisão a natureza jurídica dos contratos ou o cumprimento integral dos requisitos do MCR, os elementos constantes dos autos apontam para a incidência do regime do crédito rural e para a ocorrência de fatores adversos que, em tese, autorizariam a prorrogação. Caberá ao juízo de origem, com a instrução probatória, apurar se houve ou não regular atendimento às exigências legais e regulamentares.

Quanto ao perigo de dano, este decorre da iminente inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, bem como da realização de débitos automáticos para o pagamento das dívidas, o que pode resultar em constrição de recursos essenciais à continuidade da atividade pecuária, além de prejudicar o acesso a novos créditos, justamente em momento crítico para a subsistência da unidade produtiva. Tais medidas, se consumadas, comprometeriam de forma irreversível a atividade econômica desenvolvida pelo agravante e esvaziariam a utilidade do provimento jurisdicional final.

Por sua vez, a reversibilidade da medida está plenamente assegurada, uma vez que a suspensão da exigibilidade e a abstenção de atos de cobrança implicam apenas a conservação do
status quo
até que se defina, no mérito da ação originária, a efetiva existência do direito à prorrogação. Em caso de improcedência da ação, os valores permanecem exigíveis com os encargos devidos.

Nessa mesma linha, é a jurisprudência recente desta eg. Câmara:

“[...] A concessão da tutela de urgência exige a presença de três requisitos cumulativos: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e reversibilidade da medida.

A Súmula 298 do STJ reconhece que o alongamento das dívidas rurais, nas hipóteses legais, constitui direito subjetivo do produtor, e não faculdade da instituição financeira.

O agravante apresenta laudo técnico agronômico detalhado, que evidencia frustração de três safras consecutivas, além de decretos municipais e estaduais que reconhecem situação de emergência decorrente de estiagem e chuvas intensas.

O produtor rural também comprova tentativa prévia de solução administrativa, mediante notificações extrajudiciais, o que demonstra diligência e boa-fé.

O perigo de dano decorre da iminente inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, o que compromete seu acesso a crédito rural, fundamental para manutenção da atividade produtiva.

A medida é reversível, pois não implica perdão da dívida, mas apenas suspensão temporária da exigibilidade, sendo possível a cobrança integral futura, com encargos contratuais.

A função social do contrato e a preservação da atividade econômica rural fundamentam a concessão da medida, em caráter provisório, para garantir a efetividade do processo e prevenir danos irreparáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prorrogação de dívidas rurais por frustração de safra configura direito subjetivo do produtor, nos termos da Súmula 298 do STJ, desde que preenchidos os requisitos legais.

É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender temporariamente a exigibilidade de parcelas vencidas e vincendas e impedir a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos quando demonstrados a probabilidade do direito, o perigo de dano e a reversibilidade da medida.

A função social do contrato e a necessidade de preservação da atividade produtiva rural justificam medidas provisórias que assegurem o acesso ao crédito e a continuidade da atividade econômica enquanto se discute o mérito da renegociação da dívida.”

(N.U 1041071-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025)

Estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a concessão da tutela de urgência para suspender, provisoriamente, a exigibilidade das dívidas e impedir a realização dos débitos em conta.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte,
conceder a tutela de urgência pleiteada
, a fim de suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas dos contratos de crédito rural indicados nos autos (id. 329727392 – pág. 54); determinar que a instituição financeira agravada se abstenha de promover a inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, bem como suspenda a realização de

débitos automáticos em conta corrente vinculada aos referidos contratos, até o julgamento final da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026